Tribunal: TJPA
Processo: 0003187-14.2017.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5555 - Crime Tentado
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003187-14.2017.8.14.0015

APELANTE: FLAVIO DA COSTA SEABRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TENTATIVA DE LATROCÍNIO. ARTIGO 157, §3º, INCISO II, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS, DO CP. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DO APELANTE NO DELITO DE LATROCÍNIO EM SUA FORMA TENTADA NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM DESCLASSIFICAÇÃO. REFORMA DA DOSIMETRIA. INOCORRÊNCIA. DECISUM CORRETAMENTE FUNDAMENTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por
FLÁVIO DA COSTA SEABRA
, contra sentença que o condenou à pena de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 06 (seis) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 157, §3°, inciso II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal. A defesa requer o provimento do apelo com a absolvição do acusado, diante da alegação que este teria agido em legítima defesa sucessiva ou a desclassificação do crime de latrocínio para crime de roubo qualificado, capitulado no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CP. Subsidiariamente, pleiteou a reforma da dosimetria com a pena base aquém do mínimo legal na primeira fase, tendo em vista a aplicação da atenuante da confissão espontânea e a redução para 2/3 (dois terços) da fração referente a causa de diminuição da tentativa.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a absolvição do recorrente, ou a desclassificação do crime de latrocínio para crime de roubo qualificado, e (ii) verificar a dosimetria da pena.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria do referido crime de tentativa de latrocínio restaram comprovadas nos autos, notadamente, pelo auto de flagrante, pelo Boletim de Ocorrência policial, pelo termo de declaração da vítima, pelo termo de declaração das testemunhas, pelo termo de exibição e apreensão e pelo termo de entrega, assim como, pelos depoimentos da vítima e das testemunhas colhidos durante a etapa administrativa da persecução penal e confirmados em juízo, tendo inclusive a vítima feito o reconhecimento do réu como o autor do crime, não havendo que se falar em legítima defesa sucessiva, pois, as provas colhidas, especialmente os contundentes depoimentos da vítima e das testemunhas, comprovam de forma inequívoca que os acusados, de maneira consciente e deliberada, abordaram a vítima, apontaram-lhe uma arma de fogo e anunciaram o assalto, tentando subtrair a motocicleta e outros pertences. Ademais, o disparo efetuado pelo ora apelante contra a vítima evidencia que a agressão partiu dos próprios acusados, o que por si só afasta qualquer alegação de legítima defesa, devendo ser mantida a condenação em todos os seus termos.

4. Desclassificação. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas nos autos. A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, demonstra o envolvimento do recorrente no crime de latrocínio na sua forma tentada, restando comprovado pelo arcabouço probatório constante dos autos que as circunstâncias que permeiam o evento criminoso confirmam a presença da intenção de dolo de subtrair e matar, principalmente pelo disparo efetuado pelo recorrente contra a vítima, frustrado apenas pela reação do ofendido e circunstâncias alheias à vontade dos agentes, não havendo que se falar em desclassificação para crime de roubo qualificado.

5. Reforma da dosimetria com a pena base aquém do mínimo legal na primeira fase, tendo em vista a aplicação da atenuante da confissão espontânea, assim como a redução para 2/3 (dois terços) da fração referente a causa de diminuição da tentativa. Inocorrência. D
ecisum
corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, que vem entendendo que cada vetor do artigo 59 do CP precisa ser valorado na proporção de 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo), tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas e após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo, inclusive com a pena base fixada em seu mínimo legal, e apesar de reconhecida a atenuante da confissão espontânea, a mesma não foi aplicada de forma escorreita pelo juiz de primeiro grau, em virtude do óbice da Súmula 231 que se encontra em pleno vigor, não havendo que se falar, ainda, em
redução para 2/3 (dois terços) da fração referente a causa de diminuição da tentativa
, pois, conforme as provas dos autos,
o apelante chegou a abordar a vítima, sacando um revólver e apontando em sua direção, de modo que, só não conseguiram realizar seu intento criminoso porque a vítima é policial militar treinado e prontamente reagiu a tentativa de latrocínio, merecendo, portanto,
sua aplicação na fração de 1/3 (um terço),
sendo mantida, assim, a sentença recorrida inalterada em todos os seus termos.

IV –
DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

7. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, §3º, inciso II, art. 14, inciso II e art. 59.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado
,
mantendo-se inalterada em todos os seus termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

FLÁVIO DA COSTA SEABRA, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 06 (seis) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 157, §3°, inciso II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, interpôs o presente RECURSO DE APELAÇÃO, pleiteando sua reforma.

A defesa requer o provimento do apelo com a absolvição do acusado, diante da alegação que este teria agido em legítima defesa sucessiva ou a desclassificação do crime de latrocínio para crime de roubo qualificado, capitulado no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CP. Subsidiariamente, pleiteou a reforma da dosimetria com a pena base aquém do mínimo legal na primeira fase, tendo em vista a aplicação da atenuante da confissão espontânea e a redução para 2/3 (dois terços) da fração referente a causa de diminuição da tentativa.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o custus legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos que “
que, no dia 11 de março 2017, por volta das 10h30min, na rua Kazumo Oyama, próximo a academia Gaya, no bairro Novo Estrela, nesta cidade de Castanhal/PA, os denunciados FLAVIO DA COSTA SEABRA a ANTONIO EDIVALDO BENTES PINTO, tentaram subtrair, em proveito comum, mediante violência exercida com o emprego de urm arma de fogo, uma Motocicleta, que estava em poder da vítima ALEX SOUSA DOS REIS COSTA, a qual no momento da abordagem conseguiu reagir, evitando assim o roubo, bem como sua morte, pois, não se consumou por circunstâncias alheias a vontade dos acusados. Conforme apurado, na data acima mencionada, a vítima ALEX SOUSA DOS REIS COSTA, (em fis.04) ressalta que saiu de casa para comprar pão, pilotando sua motocicleta HONDA/BIZ, cor preta, quando no. Bairro Novo Estrela, próximo a academia GAYA, dois indivíduos o "enquadraram' e mandaram que a vítima parasse e descesse da moto. Relata ainda que o denunciado ora identificado como sendo FLAVIO DA COSTA SEABRA, lhe apontou a arma de fogo enquanto seu comparsa ANTONIO EDVALDO BENTES PINTO, veio rapidamente em sua direção, instante em que a vítima se jogou no chão, e fez o movimento de sacar sua arma, e em ato contínuo o denunciado FLAVIO, disparou contra a vítima, e o mesmo revidou com disparos contra os acusados, com medo de ter sua vida ceifada. Em meio ao confronto os acusados tomaram fuga em sentidos opostos, sendo que, algum tempo depois soube que populares conseguiram capturar o acusado ANTONIO, e logo depois com apoio e êxito da equipe Policial o acusado FLAVIO foi encontrado escondido na mata. Os Policiais conseguiram também apreender arma de fogo que ainda estava em pose do acusado FLAVIO,”
fato ocorrido na comarca de Castanhal/PA
.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO QUALIFICADO

A defesa requereu a absolvição do apelante, em razão da legítima defesa sucessiva ou a desclassificação para crime de roubo qualificado pela lesão corporal grave.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do recorrente. Vejamos:

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade e autoria do referido crime de tentativa de latrocínio restaram comprovadas nos autos, notadamente, pelo auto de flagrante, pelo Boletim de Ocorrência policial, pelo termo de declaração da vítima, pelo termo de declaração das testemunhas, pelo termo de exibição e apreensão e pelo termo de entrega, assim como, pelos depoimentos da vítima e das testemunhas colhidos durante a etapa administrativa da persecução penal e confirmados em juízo, tendo inclusive a vítima feito o reconhecimento do réu como o autor do crime.

O apelante em interrogatório em juízo, confessou a prática do delito.

A vítima ALEX SOUSA DOS REIS COSTA, em juízo, declarou que “
na data de 11/03/2017, por volta de 10:50hs, a pessoa acima qualificada, após prestar o compromisso legal, às perguntas da autoridade declarou QUE: na data de hoje, por volta de 10hs, o declarante saiu de casa para comprar pão, pilotando sua motocicleta HONDA/BIZ, cor preta, quando, no bairro Novo Estrela, próximo a academia Gaya, dois indivíduos o “enquadraram” e mandaram que o declarante parasse e descesse da motocicleta; QUE o nacional ora identificado como sendo FLÁVIO DA COSTA SEABRA foi quem lhe apontou a arma (enquadrou), enquanto ANTÔNIO EDVALDO BENTES PINTO, que estava na companhia de FLAVIO, veio andando rapidamente em sua direção; QUE o declarante, de imediato, se jogou da motocicleta, caindo no chão e automaticamente fez o movimento de sacar sua arma; QUE neste instante FLÁVIO disparou contra o declarante; QUE, ato continuo, o declarante fez vários disparos contra os assaltantes, não sabendo precisar ao certo quantos, mas acredita que pelo menos uns quatro; QUE FLAVIO e ANTÔNIO empreenderam fuga em sentidos contrários; QUE populares conseguiram capturar ANTÔNIO; QUE o declarante pediu apoio aos seus colegas policiais que prontamente chegaram no local; QUE os policiais conseguiram encontrar FLÁVIO escondido dentro do mato, assim como apreender a arma utilizada no crime, que ainda estava na posse de FLÁVIO; QUE a arma utilizada por FLÁVIO foi um revólver, calibre .32, cor prata.
”

A testemunha PM ERAILTON MOREIRA DE ARAÚJO, em juízo, relatou que “
estavam fazendo rondas, que foram avisados sobre uma troca de tiros próximo a academia gaia, que efetuaram a prisão de Flávio que estava escondido em uma área de mato, que Flávio estava com uma arma de fogo, que a população entregou Antônio, que não conhecia os denunciados, que Flávio estava escondido no mato e a arma de fogo estava próxima, que tinha munição e munição deflagrada, mas não sabe a quantidade
”.

Já a testemunha PM JOSEANE DA SILVA FARIAS, em juízo, declarou que “
estavam em rondas, que populares comunicaram sobre um assalto, que apontaram para onde os indivíduos estavam escondidos, que Flávio estava armado, que a arma de fogo estava municiada e com um cartucho deflagrado, que a vítima comunicou que foi abordado por Flávio que estava com a arma em punho, que a vítima informou que se jogou ao chão e Flávio disparou, que a vítima disse que revidou, que a vítima comunicou que Antônio se aproximou para se apoderar da moto.”

Imperioso destacar, também, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

Vale salientar, que, em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a declaração da vítima é forte elemento de provas para ensejar a condenação, especialmente quando corroborada por outros meios de provas, como ocorreu no presente caso, não havendo que se falar em legítima defesa sucessiva, pois, as provas colhidas, especialmente os contundentes depoimentos da vítima e das testemunhas, comprovam de forma inequívoca que os acusados, de maneira consciente e deliberada, abordaram a vítima, apontaram-lhe uma arma de fogo e anunciaram o assalto, tentando subtrair a motocicleta e outros pertences. Ademais, o disparo efetuado pelo ora apelante contra a vítima evidencia que a agressão partiu dos próprios acusados, o que por si só afasta qualquer alegação de legítima defesa, devendo ser mantida a condenação em todos os seus termos.

No tocante ao pleito de desclassificação, imperioso ressaltar que, no crime de latrocínio a finalidade é subtrair um bem patrimonial da vítima, com a morte acontecendo em razão da violência empregada, resultado este que pode ser proveniente de dolo ou de culpa, ao contrário do crime de homicídio, onde o sujeito vislumbra a morte da vítima.

Convém esclarecer, que por ser uma forma qualificada do crime de roubo, no crime de latrocínio o agente possui o dolo de subtrair o patrimônio de terceiros, e, durante a ação criminosa, acaba ocasionando sua morte em razão da violência utilizada.

Outrossim, restou comprovado pelo arcabouço probatório constante dos autos que as circunstâncias que permeiam o evento criminoso confirmam a presença da intenção de dolo de subtrair e matar, principalmente pelo disparo efetuado pelo recorrente contra a vítima, frustrado apenas pela reação do ofendido e circunstâncias alheias à vontade dos agentes, não havendo que se falar em desclassificação para crime de roubo qualificado.

Portanto não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido da defesa de absolvição ou desclassificação para crime de roubo qualificado, verificando-se que a materialidade e autoria do crime de latrocínio na sua forma tentada restou comprovada, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DOSIMETRIA

Pleiteia a defesa a reforma da dosimetria com a pena base aquém do mínimo legal na primeira fase, tendo em vista a aplicação da atenuante da confissão espontânea, assim como a redução para 2/3 (dois terços) da fração referente a causa de diminuição da tentativa. Pleito que não merece acolhimento. Na hipótese, observou-se que o
decisum
foi corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, que vem entendendo que cada vetor do artigo 59 do CP precisa ser valorado na proporção de 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo), tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas e após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo, inclusive com a pena base fixada em seu mínimo legal, e apesar de reconhecida a atenuante da confissão espontânea, a mesma não foi aplicada de forma escorreita pelo juiz de primeiro grau, em virtude do óbice da Súmula 231 que se encontra em pleno vigor, não havendo que se falar, ainda, em
redução para 2/3 (dois terços) da fração referente a causa de diminuição da tentativa
, pois, conforme as provas dos autos,
o apelante chegou a abordar a vítima, sacando um revólver e apontando em sua direção, de modo que, só não conseguiram realizar seu intento criminoso porque a vítima é policial militar treinado e prontamente reagiu a tentativa de latrocínio, merecendo, portanto,
sua aplicação na fração de 1/3 (um terço),
sendo mantida, assim, a sentença recorrida inalterada em todos os seus termos.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo do recorrente para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.,

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 10/12/2025